Tribunal: TJDFT
Processo: 0744197-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E INFANTOJUVENIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu medidas cautelares previstas no art. 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal, aplicadas por força do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em favor de vítima de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão das medidas cautelares de proibição de aproximação e contato previstas no art. 319 do CPP; e (ii) avaliar se os fatos apresentados no recurso justificam a necessidade de proteção cautelar à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas cautelares que limitam direitos fundamentais exigem fundamentação idônea e a comprovação de risco efetivo ou reiteração de conduta que justifique sua imposição.
4. A decisão recorrida baseia-se na ausência de evidências de tentativa de reiteração de aproximação por parte do representado e na inexistência de fatos novos ou concretos que indiquem risco à vítima.
5. A simples alegação de receio subjetivo, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não constitui fundamento suficiente para a aplicação das medidas cautelares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
7. Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP só podem ser aplicadas quando devidamente fundamentadas na existência de risco concreto à vítima ou à instrução processual.
Alegações de receio subjetivo, desacompanhadas de fatos novos ou provas robustas, não justificam a aplicação de medidas que restringem direitos fundamentais.
O respeito à presunção de inocência e aos direitos do adolescente em conflito com a lei é indispensável, cabendo ao juízo natural da causa a análise detalhada dos fatos em momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319, incisos II e III; ECA, art. 152; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 940.547/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 778.923/SE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024.